Tribunal: TJSP
Processo: 1500278-42.2018.8.26.0374
Classe: Apelação Criminal / Comércio, Posse ou Tráfico Proveniente de Caça Ilegal
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
CRIMES CONTRA A FAUNA E FALSIFICAÇÃO DE SINAL PÚBLICO. CONDENAÇÃO NA ORIGEM. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL SUPERVENIENTE. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. Apelante condenado às penas de seis meses de detenção (Lei no 9.605/98, art. 29, § 1o, III), três meses de detenção (Lei no 9.605/98, art. 32, caput) e dois anos de reclusão (CP, art. 296, § 1o, I), cujos lapsos prescricionais são de três anos

Ementa:
CRIMES CONTRA A FAUNA E FALSIFICAÇÃO DE SINAL PÚBLICO. CONDENAÇÃO NA ORIGEM. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL SUPERVENIENTE. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. Apelante condenado às penas de seis meses de detenção (Lei no 9.605/98, art. 29, § 1o, III), três meses de detenção (Lei no 9.605/98, art. 32, caput) e dois anos de reclusão (CP, art. 296, § 1o, I), cujos lapsos prescricionais são de três anos para os dois primeiros delitos e de quatro anos para o último (CP, art. 109, V e VI), transcorridos entre as datas de recebimento da denúncia (17.07.2019 – fl. 98) e a da publicação da sentença penal condenatória (01/08/2023 – fl. 186), ausentes causas interruptivas ou suspensivas da prescrição.
Declarada extinta a punibilidade de Roberto Domingos pela prescrição da pretensão punitiva estatal, superveniente à condenação, prejudicado o exame do mérito recursal.